Tribunal: TJPA
Processo: 0804570-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804570-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO CAITO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DATADA DO ANO DE 2014. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS POR PARTE DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2021. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE MUDOU PARA GOIÂNIA/GO, SEM COMUNICAR AO JUÍZO ACERCA DA MUDANÇA DE CIDADE E SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme detida leitura dos autos, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 71, parágrafo único, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por, em tese, na companhia de um adolescente, ter subtraído, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares das vítimas
Leide Daiana da Silva Santos
e
Lucas Silva
, quando estavam sentadas em frente à residência destas, bem como o aparelho celular da vítima
Rafael Lima do Nascimento
, utilizando o mesmo
modus operandi
. A alegação da defesa de desconhecimento da ação em curso não reflete a realidade dos fatos, vez que, conforme informações da autoridade coatora (ID 5268689), o ora paciente foi preso em flagrante na data de 24/09/2014, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória na data de 25/09/2014, mediante a implementação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. O paciente foi interrogado em sede policial, oportunidade em que confessou a autoria, dando detalhes da prática delitiva, o que refuta a tese de ausência de conhecimento de instauração de procedimento para apurar sua responsabilidade penal. Aliado a isso, o paciente, após a homologação do flagrante, teve ciência pessoal da concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ao colocar sua assinatura no alvará de soltura, tendo descumprido explicitamente o dever de informar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA acerca da sua mudança para a cidade de Goiânia/GO. Dessa forma, a decretação da prisão está devidamente motivada, nos termos do art. 312 do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu mais de 05 (cinco) anos foragido, após o recebimento da denúncia, mesmo ciente da inobservância das medidas impostas quando da concessão da liberdade provisória.

3. As medidas cautelares diversas da prisão estipuladas ao ora paciente não foram cumpridas, a exemplo do
comparecimento mensal em juízo
,
não se ausentar da comarca sem autorização legal
e
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
, de modo que, resta claro que o acusado descumpriu injustificadamente condição da liberdade provisória e manifesto o intento do acusado em se furtar da aplicação da lei penal. Acerca do longo prazo transcorrido, observa-se que isso se deve exclusivamente ao acusado, que não atendeu o cumprimento das medidas cautelares impostas a ele.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos dezessete dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Leonardo Gonçalves Bariani
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Francisco Caito do Nascimento
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos Autos da
Ação Penal nº 0001186-42.2015.8.14.0107
(
PJE 1º GRAU
).

Consta da
impetração
(ID 5203106) que o paciente, hoje com 24 anos de idade, nasceu e morou no Estado do Pará até os seus 19 (dezenove) anos de idade, tendo se
mudado para a região metropolitana de Goiânia/GO
, onde
trabalha formalmente em sua microempresa
. Que contra ele
há apenas 01 (um) registro desabonador de sua conduta
, qual seja, um
crime de roubo
no município de Dom Eliseu/PA.

Sustenta que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
, sendo pessoa honesta, trabalha na função de técnico em celular na sua própria microempresa de vendas e consertos de aparelho celular, com endereço certo e totalmente integrado à sociedade que vive. No entanto, desde o dia
02/04/2021
, o paciente foi
preso preventivamente
, devido ao seu
não comparecimento para responder ao processo
, tendo o juízo determinado o seu
recambiamento
para o município de Dom Eliseu/PA. Ocorre que
o acusado se mudou para Goiânia/GO e não imaginou que estava em dívida com a Justiça e que isso traria prejuízo para o bom andamento do processo
.

Destaca que o paciente jamais quis deixar de comparecer a qualquer chamamento da Justiça, sendo
a prisão absolutamente desnecessária
, vez que
o processo já tramita há mais de 06 (seis) anos e o paciente está trabalhando formalmente e não responde por nenhum fato novo
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que possa
responder ao processo em liberdade
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
27/05/2021
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 5245000) e solicitei as
informações
da autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 08/2021-GAB
, datado de
31/05/2021
(ID 5268689).

A autoridade coatora informa que os fatos originários dos autos do
Processo Crime nº 0001186-42.2015.8.14.0107
, em que se apura
delito de roubo
, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, praticado, em tese, por
Francisco Caito Nascimento e outros
.

Comunica que
Francisco foi autuado em flagrante na data de 24/09/2014
, sendo
beneficiado com a liberdade provisória na data de 25/09/2014
, mediante a
implementação de medidas cautelares diversas da prisão
.
Recebida a denúncia
,
o réu não foi encontrado para ser citado
, razão pela qual foi intentada a
citação por edital
e, então, a
decretação de sua prisão preventiva
. No dia
02/04/2021
, foi dado
cumprimento ao mandado de prisão
.

Relata que, foi formulado
pedido de revogação de prisão preventiva
,
indeferido
por este juízo porquanto
o réu se furtou à aplicação da lei penal e não cumpriu as medidas cautelares aplicadas
.

Um vez que se encontra recolhido, foi
ordenada a citação pessoal do acusado
, mas, até o momento, sem informações do cumprimento.

Por fim, nada obstante,
o acusado apresentou resposta escrita à acusação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente Francisco Caito do Nascimento (parecer ID 5312039).

É o relatório.

VOTO

O cerne principal do presente
habeas corpus
se refere à ilegalidade na prisão do paciente que possui
condições pessoais favoráveis
, vez que
ele desconhecia da ação penal em curso contra si instaurada
, tendo se
mudado para Goiânia/GO
, onde trabalha formalmente em uma microempresa.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que
as pretensões do impetrante não merecem acolhida
.

O paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 71, parágrafo único, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por, em tese, na companhia de um adolescente,
ter subtraído, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares
das vítimas
Leide Daiana da Silva Santos
e
Lucas Silva
, quando estavam sentadas em frente à residência destas, bem como
o aparelho celular
da vítima
Rafael Lima do Nascimento
, utilizando o mesmo
modus operandi
.

A alegação da defesa de desconhecimento da ação em curso não reflete a realidade dos fatos
, vez que, conforme informações da autoridade coatora (ID 5268689),
o ora paciente foi preso em flagrante na data de 24/09/2014, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória na data de 25/09/2014, mediante a implementação de medidas cautelares diversas da prisão
.

O paciente foi interrogado em sede policial
, oportunidade em que
confessou a autoria
, dando detalhes da prática delitiva, o que
refuta a tese de ausência de conhecimento de instauração de procedimento para apurar sua responsabilidade penal
. Aliado a isso, o paciente, após a homologação do flagrante, teve
ciência pessoal da concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, ao colocar sua assinatura no alvará de soltura,
tendo descumprido explicitamente o dever de informar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA acerca da sua mudança para a cidade de Goiânia/GO
.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus 02 (dois) requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime,

indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção (última
ratio
) quanto ao sistema de liberdades individuais.

No caso em questão, ao contrário do sustentado,
a decretação da prisão está devidamente motivada, nos termos do art. 312 do CPP
, diante da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, tendo em vista que
o paciente permaneceu mais de 05 (cinco) anos foragido
, após o recebimento da denúncia,
mesmo ciente da inobservância das medidas impostas quando da concessão da liberdade provisória
.

Em decisão recente datada de
19/05/2021
,
o juízo manteve a prisão preventiva do paciente
, nos seguintes termos:

“(...).
Das hipóteses de admissibilidade.

As hipóteses de admissibilidade estão previstas no art. 313, da lei processual penal. O legislador arrolou 03 (três) hipóteses de cabimento, sendo que a ocorrência de uma delas é suficiente para avançar na análise da decretação da segregação cautelar. Ao acusado fora imputada a prática, em tese, do delito de homicídio, cuja pena supera os 04 (quatro) nos constantes do inciso I, do dispositivo. Portanto, tomo por admissível a decretação da prisão preventiva. Uma vez presentes tais requisitos, resta legalmente autorizado o decreto prisional. Assim, passo à análise dos mesmos. “
Fumus comissi delicti.

O art. 312,
in fine
, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, trata-se de elementos que apontam, indicam o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal. No caso em apreço, lanço mão do já argumentado na decisão homologando o flagrante. A defesa não ousou desconstruir os indícios de autoria e materialidade. Logo, tomo por satisfeito o “fumus comissi delicti”. “
Periculum libertatis
”. Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo. A prisão preventiva possui 04 (quatro) fundamentos, constantes do art. 312, caput, CPP: I. garantia da ordem pública; II. garantia da ordem econômica; III. conveniência da instrução criminal e IV. assegurar a aplicação da lei penal. Passo à análise individual de cada um. a.
Garantia da ordem pública:
Cuida-se de conceito aberto que demanda atuação do operador do direito para sua concretização. Afinal, o legislador não especifica as situações em que estaria configurado o perigo à ordem pública. Assim, a jurisprudência fixou o entendimento de que a gravidade em concreto do delito poderá sinalizar que o investigado voltará a delinquir e periclitar o tecido social. Veja-se: Nesse sentido:
STF: ”Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347). STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154).
Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal. Pertinente a isso, entendo que o acusado não apresenta perigo concreto à ordem pública. Salvo melhor juízo, não se envolveu em nenhum outro fato delituoso desde então. b.
Garantia da ordem econômica:
Não se aplica ao caso. c.
Conveniência da instrução criminal:
Não se aplica ao caso.
d.
Assegurar a aplicação da lei penal:
O autuado fora beneficiado com liberdade provisória, mediante a implementação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o comparecimento mensal em juízo, não se ausentar da comarca sem autorização legal e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Do que consta, nenhuma das medidas foram obedecidas, de modo que fica manifesto o intento do acusado em se furtar da aplicação da lei penal. Acerca do longo prazo transcorrido, isso se deve exclusivamente ao acusado, que não atendeu às medidas cautelares. Pelo exposto, entendo apropriada a prisão cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão:

À luz do encimado, do disposto no art. 282, §6º, Código de Processo Penal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas à preservação da ordem pública e ao asseguramento da aplicação da lei penal. No que toca, em especial, à monitoração eletrônica, é conhecimento comum que o Estado do Pará não disponibiliza tal tipo de equipamento. Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal, acompanho o parecer ministerial e
indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva de Francisco Caito Nascimento, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.
(...)”
.

Como se vê,
as medidas cautelares diversas da prisão estipuladas ao ora paciente não foram cumpridas
, a exemplo do
comparecimento mensal em juízo
,
não se ausentar da comarca sem autorização legal
e
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
, de modo que,
resta claro que o acusado descumpriu injustificadamente condição da liberdade provisória e manifesto o intento do acusado em se furtar da aplicação da lei penal
.

Acerca do
longo prazo transcorrido
, observa-se que
isso se deve exclusivamente ao acusado
, que não atendeu o cumprimento das medidas cautelares impostas a ele.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2021